Tribunal: TJBA
Processo: 8001096-77.2019.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001096-77.2019.8.05.0277 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDILEUZA FRANCISCA DE GOES Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. LIMITE LEGAL DE 18 MESES PARA FRUIÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Município de Xique-Xique, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída da condição de servidora efetiva. A recorrente busca o reconhecimento de seu vínculo estatutário e a concessão da licença-prêmio relativa aos períodos aquisitivos compreendidos entre 2007/2012 e 2012/2017. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação suficiente da condição de servidora pública efetiva da apelante; (ii) saber se a omissão administrativa quanto à análise de seu pedido de licença-prêmio, ultrapassado o prazo legal de 18 meses para sua fruição, configura violação a direito líquido e certo. III. Razões de decidir 3. Os documentos juntados, especialmente o termo de posse e os contracheques, comprovam que a apelante exerce o cargo de professora desde 1997, indicando vínculo efetivo e afastando a natureza comissionada. 4. Configurada omissão administrativa na apreciação do pedido de licença-prêmio, apesar de expressa previsão legal que estabelece prazo máximo de 18 meses para sua fruição. 5. A discricionariedade administrativa não autoriza a postergação indefinida do direito, impondo-se o controle jurisdicional para garantir a observância dos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência. 6. Restando configurada omissão abusiva, há violação a direito líquido e certo da impetrante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Concessão da segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 931; Lei Municipal nº 493/1997, art. 139 e §§. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Remessa Necessária nº 8000514-19.2015.8.05.0277, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 16.09.2022; TJBA, Reexame Necessário nº 8000453-61.2015.8.05.0277, Rel. Josévando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, j. 26.05.2021, publ. 15.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8001096-77.2019.8.05.0277, em que figuram como Apelante EDILEUZA FRANCISCA DE GOES e como Apelado MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator